Tribunal: TJDFT
Processo: 0747498-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e, por conseguinte, foi determinada a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme decisão de ID 24893532. Entretanto, consultando os autos do processo originário e considerando a juntada da petição de ID 25455113 pela parte autora, constata-se que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, REVOGO a suspensão dos procedimentos. Assim sendo, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) ULISSES RIEDEL DE RESENDE. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão de id 21542201 expedida nos seguintes termos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC